Tribunal: TJDFT
Processo: 0717697-47.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0717697-47.2025.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: BANCO MASTER S/A RECORRIDO: RICARDO GARCIA CAPPELLI D E C I S Ã O Defiro o pedido de ID 73473092. Providencie a Secretaria da Turma o adiamento do julgamento do presente recurso para a próxima sessão presencial da col. Turma Criminal. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 2 de julho de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator